Tribunal: TJDFT
Processo: 0744188-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. APLICATIVO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS (“WHATSAPP”). REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO ESCRITA E DE IDENTIFICAÇÃO DO CITANDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A citação consiste em requisito de validade do processo, por meio do qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual, sendo-lhe oportunizado o contraditório e a ampla defesa (Código de Processo Civil, artigos 238 e 239).

II. Em regra, deverão ser observadas as modalidades citatórias e as exigências dispostas na codificação processual civil, a fim de que o ato produza os seus regulares efeitos, quais sejam, induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor (Código de Processo Civil, artigo 240).

III. Excepcionalmente, em prol do princípio da instrumentalidade das formas, o Superior Tribunal de Justiça entende que, ainda que não exista procedimento específico previsto em lei, é possível a utilização do aplicativo whatsapp para fins de promoção da citação no âmbito do processo civil, sob as condições de que o ato citatório cumpra a finalidade integrativa supramencionada e assegure a identidade do citando.

IV. No caso concreto, apesar de inicialmente ter respondido as mensagens eletrônicas encaminhadas pelo Oficial de Justiça, o suposto citando não confirmou o recebimento do mandado nem enviou foto de documento pessoal apto a comprovar a sua identidade.

V. Desse modo, ausente a constatação da plena ciência do devedor acerca da execução de título extrajudicial proposta, não há como se reconhecer a validade do ato citatório em foco.

VI. Recurso conhecido e desprovido.